Tribunal: TJSP
Processo: 2057805-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Decisão que consignou ser necessário o depósito do valor integral da dívida para o afastamento da liminar. Insurgência. Segundo decisão do E. STJ nos autos do REsp 1.418.593/MS, que tramitou sob o regime dos recursos repetitivos, "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5

Ementa:
Agravo de instrumento – Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Decisão que consignou ser necessário o depósito do valor integral da dívida para o afastamento da liminar. Insurgência. Segundo decisão do E. STJ nos autos do REsp 1.418.593/MS, que tramitou sob o regime dos recursos repetitivos, "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Agravo não provido.